Tribunal: TJMT
Processo: 1016529-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016529-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO NAIDE LOPES GOMES - CPF: 018.927.471-97 (ADVOGADO), ROBERIO FLORIANO DE FREITAS - CPF: 041.410.251-78 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO DÉBITO INTEGRAL – VENCIDO E VINCENDO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei n. 911/69.

Verificado, no caso concreto, que o agravante quitou somente as parcelas vencidas, irretocável a decisão
a quo
que deferiu a busca e apreensão do bem, cuja manutenção é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No.
1016529
-36.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROBERIO FLORIANO DE FREITAS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ROBERIO FLORIANO DE FREITAS
contra decisão monocrática de Id 26753461 que negou provimento do agravo de instrumento onde se pretendia a retomada do veículo objeto de contrato de financiamento de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, a parte recorrente reitera as teses firmadas no instrumento julgado monocraticamente, especialmente a ausência de constituição do devedor em mora, devido a quitação de todas as parcelas em aberto antes da execução da liminar de busca e apreensão.

Sustenta que pagou todas as parcelas em atraso de boa-fé, sem ter ciência da existência de uma demanda judicial de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor, a qual somente chegou ao seu conhecimento no momento da apreensão do bem, que, em um primeiro momento, pensou tratar-se de um engano, pois pensava estar adimplente com a instituição financeira.

Dessa forma, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão desta relatora (Id 27730509).

Sem contraminuta. (Id. 32391954)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente agravo interno
ROBERIO FLORIANO DE FREITAS
almeja a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravado de instrumento interposto pelo mesmo, mantendo-se hígida a decisão
a quo
que deferiu a liminar pleiteada pela instituição financeira, autorizando a busca e apreensão do bem, objeto de alienação fiduciária, haja vista o inadimplemento de parcelas vencidas (Id 26753461).

Para tanto, aponta o agravante o desacerto da decisão agravada,
ao fundamento de que não há falar em constituição do devedor em mora, devido a quitação de boa-fé de todas as parcelas em aberto antes da execução da liminar de busca e apreensão, pelo que pugna pelo provimento do recurso, determinando-se a devolução do veículo apreendido.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, consta dos autos que o devedor foi regularmente notificado para pagar a dívida na data de
07/05/2019
(Id 21215530 – autos de origem),
mas deixou de efetuar o pagamento, motivo pelo qual o banco, ora agravado, ajuizou a ação de busca e apreensão datada de
28/06/2019
.

Ademais, extrai-se dos documentos acostados sob os Id’s 21727995, 21727996, 21727997, 21727998, 21727999, 21732450 e 21732451, que as parcelas vencíveis a partir de 30/03/2019 foram pagas, paulatinamente, a partir de 08/10/2019, ou seja, após a propositura da demanda (28/06/2019).

Diante deste contexto, ainda que o recorrente tenha efetuado o pagamento antes da apreciação da liminar, o fez somente após o ajuizamento da ação, e quando já havia sido notificado extrajudicialmente, e, mesmo assim, deixou de providenciar, sem justa causa, o pagamento das parcelas em atraso logo em seguida à notificação.

Como cediço, na ação de busca e apreensão a liberação do bem só acontece com a quitação
integral
da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme dispõe o art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei n. 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 10.931/04, confira:

“Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a
INTEGRALIDADE
da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
”

Portanto, agiu acertadamente a Magistrada que reconheceu a mora do devedor fiduciante e deferiu a busca e apreensão do bem, objeto do respectivo contrato, já que comprovadamente que o ora agravante não adimpliu com a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial (parcelas vencidas e vincendas), cujo entendimento não está alheio àquele firmado pela Corte Superior (AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – DEPÓSITO EFETUADO NO VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme expresso na Lei no 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente – leia-se, parcelas vencidas e vincendas – segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão. O Recurso Especial No 1.418.593 – MS (2013/0381036-4) determinou: "Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
”
(N.U 1028566-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
– DECRETO-LEI N. 911/1969 – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004 –
PURGAÇÃO DA MORA PARCELAS VENCIDAS – IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS)
– RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão , pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). “É inadmissível a purgação parcial da mora, devendo o pagamento abranger a integralidade da dívida remanescente, incluindo-se as parcelas vencidas e vincendas. Inteligência do artigo 3o, §2o do Decreto-lei 911/69, na redação dada pela Lei no 10.931, de 2004. Matéria decidida em sede de recurso repetitivo no REsp 1.418.593/MS. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.19.067282-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/0019, publicação da súmula em 12/09/2019).
Conquanto se entenda que a purgação da mora seja pela integralidade da dívida, isso não impede que as parcelas do financiamento pagas no curso do processo sejam descontadas do montante inicialmente informado, obtendo-se o saldo remanescente, que deverá ser depositado pelo devedor, a fim de garantir a manutenção da posse sobre o bem.”
(N.U 1012699-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020